Tribunal: TJES
Processo: 5000243-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000243-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
AGRAVADO: JOANI PIMENTEL BENTES DOS SANTOS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE VÍDEOS DA PLATAFORMA “YOUTUBE” – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Muito embora a parte recorrente alegue a inexistência do perigo de dano, certo é que a ofensa ao direito de imagem pode ser perpetrada em caso de permanência da publicação do vídeo alegadamente difamatório no site “Youtube”, de forma, então, a revelar a presença de tal requisito legal.

2.
Verifica-se,
a priori
, que o próprio título dos vídeos apontados na peça inicial (id. 4071394) pode causar dano à imagem e honra da ora agravada, de forma a recomendar, por ora, a manutenção da decisão primeva.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer

ajuizada por
JOANI PIMENTEL BENTES DOS SANTOS
,
deferiu a medida liminar para determinar a retirada dos vídeos descritos na inicial da plataforma Youtube, sob pena de multa diária de um mil reais.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar. Alega que os vídeos tão somente fazem crítica à pessoa pública.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da liminar recursal, de forma a sobrestar os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 4088669.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000243-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

AGRAVAD
A
:
JOANI PIMENTEL BENTES DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer

ajuizada por
JOANI PIMENTEL BENTES DOS SANTOS
,
deferiu a medida liminar para determinar a retirada dos vídeos descritos na inicial da plataforma Youtube, sob pena de multa diária de um mil reais.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar. Alega que os vídeos tão somente fazem crítica à pessoa pública.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da liminar recursal, de forma a sobrestar os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 4088669.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer aforada pela ora agravada, na qual alega, em suma, que efetua trabalhos de cunho religioso com o foco em seminários e palestras para crianças e pais.

Aponta que os vídeos divulgados pelo ora recorrente, através da plataforma Youtube, afrontam sua honra, não se tratando de um mero vídeo de opinião sobre a autora.

Assim, postulou, perante o juízo singular, medida liminar no sentido de que fosse realizada a imediata retirada do ar dos vídeos apontados na vestibular, o que fora deferido pelo MM. Juiz singular.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, muito embora a parte recorrente alegue a inexistência do perigo de dano, certo é que a ofensa ao direito de imagem pode ser perpetrada em caso de permanência da publicação do vídeo alegadamente difamatório no site “Youtube”, de forma, então, a revelar a presença de tal requisito legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO À EXCLUSÃO DE VÍDEO NO YOUTUBE E NO WEBSITE DA UOL, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO CONTEÚDO E ABSTENÇÃO DE NOVA POSTAGEM CASO JÁ TENHA SIDO REMOVIDO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00.
Reportagem jornalística vinculando o autor/agravado de forma equivocada ao falecimento de uma ciclista após a ocorrência de atropelamento. Probabilidade do direito demonstrada. Perigo de dano caracterizado pela ofensa ao direito de imagem. Preenchimento dos requisitos exigidos pelo
art. 300 do Código de Processo Civil
.
Inobservância ao dever de diligência e de cautela da agravante na divulgação das imagens, ainda que distorcidas. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2145927-94.2022.8.26.0000; Ac. 16113276; Pindamonhangaba; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Peixoto; Julg. 03/10/2022; DJESP 10/10/2022; Pág. 2038)

Outrossim, verifico,
a priori
, que o próprio título dos vídeos apontados na peça inicial (id. 4071394) pode causar dano à imagem e honra da ora agravada, de forma a recomendar, por ora, a manutenção da decisão primeva.

Cito, a reforçar tal argumento, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização C.C. Obrigação de fazer. Decisão mantendo anterior, que havia indeferido a retirada de vídeos postados pelo agravado no Youtube.
Ocorrência, em um dos vídeos, de citação do nome do agravante ligada a expressão que, em tese, pode causar ofensa aos direitos da personalidade do agravante. Determinação de exclusão apenas desse vídeo.
Recurso provido em parte.
(TJSP; AI 2187471-96.2021.8.26.0000; Ac. 15291728; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves; Julg. 16/12/2021; DJESP 21/01/2022; Pág. 2325)

(...)
Liberdade de expressão que não é absoluta e deve ser ponderada frente ao direito à
honra
, boa fama e integridade física do ofendido. Comportamento atribuído ao autor na plataforma digital, de grande alcance do público, que tem o condão de gerar animosidade e colocar em risco sua integridade física e moral, nada havendo a indicar a veracidade da informação veiculada. Manutenção da ordem de
remoção
do conteúdo impugnado.
Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1001316-64.2019.8.26.0002; Ac. 15057575; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.B. Paula Lima; Julg. 28/09/2021; DJESP 05/10/2021; Pág. 1613)

Assim, ainda que no âmbito de uma cognição preambular da matéria – típica da fase processual em que proferida a r. decisão objurgada – compreendo pelo acerto do citado pronunciamento, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.